Tribunal: CARF
Processo: 13603.000686/2001-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000686/2001-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.954 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
MAGOTTEAUX MINAS METALÚRGICA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador:20/06/1995, 06/06/1997
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as circunstâncias
fáticas e os elementos jurídicos aplicáveis num e noutro caso demonstram-se
complementa diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão
tomada no acórdão no 3101-000.417, de 30 de abril de 2010 (e-folhas 2.764 e segs), que recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador 20/06/1995, 06/06/1997,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000686/2001-81
Fl. 2903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000686/2001-81

DRAWBACK
SUSPENSÃO.
ATO
CONCESSÓRIO.
INADIMPLEMENTO.
EXPORTAÇÃO DOS INSUMOS. PRODUTO FINAL INCOMPLETO
Exportar insumos que entraram em território nacional pelo regime aduaneiro especial de
drawback, sem que seja parte constituinte do produto final previsto pelo Ato
Concessório, redunda em descumprimento das condições estipuladas pelo regime
aduaneiro especial por duas vias: 1) o insumo não foi utilizado paia fabricação do
equipamento anal previsto e ii) o equipamento, por lhe faltar o referido insumo,
encontra-se em desacordo com as especificações condicionantes do Aro Concessório.
Tornam-se devidos os tributos suspensos em razão do beneficio conferido pelo regime
aduaneiro especial.
DRAWBACK SUSPENSÃO. INSUMOS IMPORTADOS UTILIZAÇÃO NO
MERCADO NACIONAL
A utilização dos insumos importados no mercado nacional configura inadimplemento
do Ato Concessório de drawback, resultando na obrigação do contribuinte de recolher
os tributos suspensos em razão da concessão do regime aduaneiro especial
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC)
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É devida a multa de oficio a 75% sobre o valor do tributo não recolhido, por força do
disposto pelo art. 44,I, da Lei 9.430/96, sendo igualmente devidos os juros de mora e a
correção monetária calculados com base na Taxa Selic.
Não cabe ao Conselho de Contribuintes declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade
da Selic, sob pena de extrapolar os limites de competência determinados pela
Constituição Federal.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.781 e segs) do sujeito
passivo refere-se (i) à decisão tomada pelo Fisco de considerar inadimplente o Regime de
Drawback por ter havido exportação fracionada do bem constante do Ato Concessório e (ii) à
decisão de considerar o Regime totalmente inadimplido diante da constatação de exportação
parcial dos bens constantes no Ato.
Em relação à primeira matéria (AC 0033.97/000024-0), relata a Fiscalização
Federal que a empresa foi autorizada a importar (i) uma unidade de acionamento mecânico de
16”, composto de dois eixos de aço com redutor; (ii) um inversor de frequência para motor de
ventilador de 160 Kw, série máster drives; e (iii) um inversor de frequência para motor de
ventilador de 450 Kw, série máster drives. Comprometeu-se a fabricar com essa matéria-prima e
exportar para o exterior um Separador de Cimento, de Alta Eficiência. Contudo, um dos registros
de exportação apresentados para fins de comprovação de adimplemento do Programa informava
a exportação do próprio Inversor de Alta Frequência para motor de 450Kw. Logo, o insumo foi
exportado nas mesmas condições em que foi importado, em desacordo com os termos do Ato
Concessório (a empresa alega que o produto passou por um processo de industrialização. No
caso, acondicionamento e embalagem, e depois foi enviado à Argentina, onde seria acoplada ao
produto final).
Em relação à segunda matéria (AC 503-95/2-3), a Recorrente sustenta que
“tendo o Fisco concluído que parte das importações teria sido destinada ao mercado interno,
deveria, como decorrência lógica, ter reputado parcialmente inadimplido o ato concessório” e
não totalmente, como diz ter acontecido.
Fl. 2904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000686/2001-81

O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 2.857e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.862 e segs. Pede que seja
negado provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Como a seguir se verá, o recurso não pode ser admitido.
Em relação à primeira matéria, a controvérsia reside na possibilidade de que um
equipamento fabricado no Brasil para exportação à Argentina possa ser remetido ao país vizinho
de forma fracionada para efeito de comprovação do adimplemento do Regime Aduaneiro
Especial de Drawback.
De plano, releva destacar que existe previsão legal para o fracionamento das
operações de importação ou exportação, não havendo nisso, por conseguinte, qualquer
irregularidade.
A questão que se coloca é se houve de fato apenas a remessa fracionada da
mercadoria fabricada no Brasil, ou se parte do processo de fabricação deixou de ser executado no
país e uma das partes do produto final, que poderia ter sido a ele acoplada no Brasil foi, sem
motivação aparente, enviada em separado e sem que tivesse sido submetida ao processo de
industrialização previsto no ato concessório de Drawback.
Quanto a isso, de destaque que não se tem notícia nos autos de que o Programa
previsse a alegada industrialização desse insumo apenas pelo seu acondicionamento e
embalagem, tal como alega o contribuinte sede de recurso especial. Segundo documentação
carreada aos autos, o inversor de frequência para motor de ventilador de 450 Kw, série máster
drives, se tratava de uma das partes do Separador de Cimento de Alta Eficiência e a ele deveria
ter sido acoplado durante o processo de fabricação.
É nesse ponto que reside a questão nevrálgica da questão posta nos autos.
A ementa do paradigma apresentado pela recorrente deixa claro que o
fracionamento da remessa deve ser admitido quando, por razões técnicas, não for possível fazê-
lo de outro modo, se não vejamos:
RECURSO DE OFÍCIO. DRAWBACK SUSPENSÃO. EXPORTAÇÃO POR
PARTES. BEM EXPORTADO MONTADO NO PAÍS DO EXPORTADOR.
ADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR.
Fl. 2905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000686/2001-81

Tendo sido a mercadoria exportada em partes para montagem no pais do exportador por
razões técnicas, conforme projeto de drawback aprovado pelo órgão governamental
competente, há que se considerar, para fins tributários, como adimplido o compromisso
de exportar do drawback
Pois bem.
No particular, não há qualquer evidência da presença de óbice de natureza técnica
para que especificamente o inversor de frequência para motor de ventilador de 450 Kw fosse
enviada à parte. Observe-se não se trata de montar o equipamento no país de importação. Até
quanto se sabe, o equipamento não foi enviado desmontado e, sim, sem uma de suas peças, sabe-
se lá porque.
E, de fato, não há uma só palavra da recorrente no corpo do recurso voluntário
tendente a demonstrar que havia alguma razão de natureza técnica para que isso tivesse
acontecido.
Ademais, a decisão recorrida dá conta de que a cronologia dos fatos também não
favorece as alegações da defesa. Observe-se.
Como se nota, portanto, a argumentacão utilizada pela Recorrente, não é suficiente para
embasar sua pretensão. Primeiro porque a exportação do separador de alta eficiência
sem a instalação do inversor de frequência configura o inadimplemento das condições
do Ato Concessório, que previa a importação do produto final completo. Em segundo
lugar, a própria cronología do evento também compromete a lógica argumentativa
da Recorrente, pois, observa-se que o inversor de freqüência de 450 KW foi
exportado em 02/07/97 (fls.204) e a máquina de separação de alta eficiência fot
exportada pouco mais de um mês depois, em 28/08/97.
Finalmente, outro elemento vem em desfavor da recorrente.
Esteja isso ou não relacionado à incompletude do equipamento exportado, fato é
que o valor da exportação previsto no Ato Concessório 0033.97/000024-0 era de US$
491.682,00 (quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e dois dólares norte-
americanos), mas foi exportado um equipamento no valor de apenas US$ 384.100,00 (trezentos e
oitenta e quatro mil e cem dólares norte-americanos).
De tudo isso, resta incontroverso que não se está diante da matéria proposta em
sede de recurso especial, pois não há evidências de que tenha ocorrido o alegado fracionamento
da exportação.
Passo à segunda matéria.
A segunda controvérsia anunciada nos autos diz respeito às consequências
decorrentes do inadimplemento apenas parcial do programa. No entendimento da recorrente, se a
própria Fiscalização Federal admite que apenas parte dos insumos importados com base no Ato
Concessório de Drawback no 503-95/2-3 foram destinados ao mercado interno, a decorrência
lógica teria sido considerar o regime parcialmente inadimplente e não totalmente, como ocorreu.
Mais uma vez, em tese, a recorrente teria razão. O problema, contudo, é que não
foi isso que aconteceu.
Fl. 2906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000686/2001-81

Conforme relatam os Auditores-Fiscais responsáveis pelo procedimento, foi
identificado o mais absoluto descontrole do estoque de matérias-primas, de tal sorte que restou
inviável atestar sequer que alguns dos insumos importados foram efetivamente empregados na
fabricação do produto exportado e não destinados em sua totalidade ao mercado interno.
Observe-se como relata o Fisco.
Considerando que as informações levantadas basearam-se, única e exclusivamente, no
laudo técnico (anexo 13 do presente), onde o contribuinte informa o percentual de
participação do produto importado na composição dos produtos fabricados pelo mesmo,
e nos documentos fiscais de saída de produtos de seu estabelecimento;
Conclui-se pelo quadro acima, que (já em meados de outubro de 1995, o produto
importado) já teria sido totalmente utilizado na fabricação dos produtos comercializados
pelo mesmo.
Ora, a princípio tal fato é impraticável. Pois, como poderia o contribuinte esclarecer o
fato sobre o estoque negativo do produto importado, ocorrido partir de meados de
outubro de 1995, uma vez que somente seria acusada entrada desse produto em seu
estabelecimento em fevereiro de 1996.
Constatando ainda que as outras saídas de produtos, não vinculadas ao Ato Concessório,
podem importar na utilização de Ferro Cromo Baixo Carbono, contendo 70% de cromo,
em quantidade superior a importada ao amparo do Ato Concessório, não ha como
considerar sequer parcialmente os documentos relativos â exportação de produtos,
apresentados peto contribuinte como vinculados ao Ato Concessório, pois também não
restou comprovado pelo mesmo a efetiva vinculação tísica entre o produto importado e
essas exportações.
Sendo assim, os fatos apurados por si só condenam a documentação e informações
fornecidas pelo contribuinte e, por conseguinte, devem ser desconsiderados.
Em contrapartida, mesmo que o contribuinte traga novos elementos, na fase
impugnatória, o mesmo já terá demonstrado que não dispunha de qualquer controle
satisfatório dos estoques disponíveis, tanto de matéria-prima, produtos intermediários e
produtos finais.
Em suma, diante da documentação apresentada pelo contribuinte, o mesmo não
comprovou de forma inequívoca a vinculação física entre o insumo importado e os
produtos exportados, na quantidade e valores compromissados.
(...)
Os dados constantes do presente Relatório somente puderam ser obtidos após exaustiva
verificação da documentação fiscal do Contribuinte, dada a precariedade dos controles
mantidos pelo mesmo, como pode ser aferido ao tongo do presente, em especial todo o
disposto nos subitens 6.6. i a 6.6.3.
Considerando-se o fato de que o contribuinte não manteve o rígido e obrigatório
controle do produto importado, o que permitiria verificar sua correta utilização na
fabricação de produtos a serem exportados;
Considerando-se, ainda, que o próprio contribuinte, quando da apresentação do
Relatório de Comprovação de Drawback, conforme discorrido no item 6.5, confessar-
se-ia parcialmente inadimplente, fato que tentou desdizer no curso da ação fiscal;
Considerando que nenhum dos Registros de Exportação relacionados pelo contribuinte
apresentam vinculação com o Ato Concessório em questão, condição obrigatória, na
forma do item 3.1 6;
Fl. 2907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.000686/2001-81

Considerando-se, por fim, total impossibilidade de constatar, de forma inequívoca, a
vinculação entre o insumo importado e os produtos exportados, ao amparo do Alo
Concessório, condição imprescindível para fruição do benefício, concluímos pelo que
segue:
Ou seja, a Fiscalização Federal constatou uma completa ausência de controle de
estoques de matéria-prima, produtos intermediários e produto acabado, inclusive com saldo
negativo de matérias-primas em determinado momento. Em decorrência disso, considerou o
programa completamente inadimplido, não porque resolveu, a seu próprio alvedrio, dar essa
consequência à constatação de inadimplemento parcial, mas porque não identificou meios para
atestar que o Regime tenha sido adimplido, ainda que apenas em parte.
Mais uma vez, o dissenso jurisprudencial não foi demonstrado, pois, no
específico, a decisão não considerou o programa totalmente inadimplido ante a constatação de
que apenas parte dos insumos foram empregados na fabricação dos produtos que foram
exportados.
Com base em tais fundamentos, voto por não conhecer do recurso especial do
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2908
DF CARF MF
Documento nato-digital